Tribunal: TCU
Processo: 027.616/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1821/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de concessão referentes aos interessados relacionados no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.616/2022-3 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Etelcila Melo da Silva (XXX.470.764-XX); Josefa Maria Pereira de Andrade (XXX.802.124-XX); Leda Queiroz Marinho Falcao (XXX.405.854-XX); Luzia Jovelina do Nascimento (XXX.720.924-XX); Maria Amara da Conceicao (XXX.910.394-XX); Maria Izabel do Nascimento Chagas (XXX.117.554-XX); Maria Luiza da Costa Melo (XXX.233.794-XX); Maria das Dores Fideles dos Santos (XXX.737.847-XX); Miriam Guedes (XXX.261.604-XX); Quiteria Marques de Oliveira Santos (XXX.994.004-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.